Tribunal: TJMT
Processo: 1034478-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034478-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), ODIR JOSE MAZZARDO - CPF: 526.388.719-15 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DE CRÉDITO DA RELAÇÃO DE CREDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – NOTA PROMISSÓRIA E CONFISSÃO DE DÍVIDA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE RURAL – ART. 49, § 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR – ART. 9º, INCISOS II E III, DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização de audiência de conciliação não constitui requisito obrigatório para o deslinde da impugnação de crédito quando ausente demonstração suficiente da existência e origem do crédito, especialmente quando a questão central envolve a própria existência e origem da obrigação, matéria que exige comprovação documental idônea, nos termos do art. 9º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005.

A natureza coletiva do procedimento recuperacional impõe que a condução do processo observe os princípios da legalidade, da paridade e da transparência, sendo que a admissão de crédito sem a devida comprovação documental pode comprometer a integridade do quadro de credores e afetar diretamente os interesses de toda a coletividade de credores, especialmente no que tange às deliberações em Assembleia Geral.

O art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deverá conter "os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas", tratando-se de ônus da parte interessada apresentar, desde logo, a documentação necessária à comprovação da origem, liquidez e exigibilidade do crédito.

A simples apresentação de nota promissória e instrumento particular de confissão de dívida, desprovidos de elementos essenciais e desacompanhados de documentação que comprove a origem do crédito, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação para fins de habilitação em recuperação judicial.

Nos termos do art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, em se tratando de produtor rural, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos contábeis, ainda que não vencidos, sendo imprescindível a demonstração segura e inequívoca da vinculação do crédito à atividade empresarial rural.

Não há cerceamento de defesa quando a eventual produção de prova pericial não supriria a fragilidade documental verificada, mormente porque não há o menor indicativo indiciário de que se trata de débito com origem na atividade rural exercida pelos devedores recuperandos.

A ausência de elementos probatórios seguros o suficiente para demonstrar a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, aliada à falta de prova escrita suficientemente segura e idônea da avença, com indicação precisa e minudenciada da origem, da efetiva entrega de valores ou da existência de contratos de compra e venda ou mútuo relacionados à atividade rural, inviabiliza a habilitação do crédito no quadro geral de credores.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034478-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

ODIR JOSE MAZZARDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
e
OUTROS
em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Márcio Aparecida Guedes
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1078144-25.2024.8.11.0041, ajuizada em face de Odir Jose Mazzardo, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de reinclusão do crédito no valor de R$3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais), classificado como quirografário (Classe III), com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem fixação de honorários advocatícios e sem custas.

Nas razões do agravo de instrumento constantes do documento 319422352, os agravantes sustentam, em síntese, que a impugnação de crédito foi apresentada pelos agravantes pleiteando a reinclusão do crédito devido a Odir Jose Mazzardo na lista de credores do Grupo Martelli Agro que se encontra em recuperação judicial.

Relatam que, recebida a petição, o juízo de origem determinou a citação do credor para contestar a ação em cinco dias e, em seguida, a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação, rito por ele mesmo estabelecido.

Afirmam que, regularmente citado, o credor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Destacam que, tendo em vista que o processo não foi encaminhado ao CEJUSC conforme deliberação do juízo, o grupo recuperando manifestou nos autos requerendo a designação de data para realização da conciliação.

Sustentam que, ao invés de analisar o pedido formulado e dar prosseguimento ao rito fixado, o magistrado proferiu sentença de improcedência, fundamentando-se na suposta inexistência de documentos suficientes para a comprovação do crédito.

Argumentam que a decisão combatida, além de não enfrentar o pedido expresso dos recuperandos, desconsiderou o procedimento que o próprio juízo havia determinado e ainda deixou de oportunizar às partes a complementação documental, circunstâncias que culminaram em evidente cerceamento de defesa e prejuízo ao direito dos agravantes.

Explicam que o magistrado determinou a citação do credor e a remessa do feito ao CEJUSC com o objetivo de viabilizar a realização de audiência de conciliação, destacando que nunca existiu uma condição de que o credor apresentasse contestação para que fosse designada audiência.

Afirmam que o magistrado foi claro ao determinar que, após o decurso do prazo de cinco dias, ou seja, independente de defesa ou não, os autos deveriam ser encaminhados ao CEJUSC.

Argumentam ainda que, ao proferir sentença pela improcedência da impugnação de crédito, o magistrado fundamentou que não foram juntados elementos que vincule de forma inequívoca o crédito declarado na impugnação.

Esclarecem que o crédito em discussão tem origem em um contrato de confissão de dívida e uma nota promissória, ambos no mesmo valor e sendo garantia da mesma operação.

Sustentam que o magistrado fundamentou sua sentença na suposta ausência de veracidade do contrato de confissão de dívida, todavia, ignorou completamente a nota promissória assinada antes do pedido de recuperação judicial.

Destacam que a realidade das relações negociais no meio rural é diferente do que costuma acontecer no caso de empresas, pois, por se tratar de um ambiente em que as relações se baseiam fortemente na confiança, nem sempre se formalizam contratos escritos ou documentos mais elaborados, sendo o pagamento costumeiramente garantido por meio de nota promissória rural.

Afirmam que a nota promissória, enquanto título de crédito, goza de presunção de validade e liquidez, constituindo prova escrita apta a embasar a existência de obrigação pecuniária.

Afiançam que, todavia, sendo o entendimento do juízo que este não é um tipo de prova suficiente, a parte deveria ter sido intimada previamente para apresentar novos documentos, como comprovantes, recibos ou minutas.

Invocam o artigo 435 do Código de Processo Civil, que permite às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Argumentam que, se o juízo entendeu não haver elementos probatórios suficientes, cabia-lhe intimar a parte interessada para que trouxesse outros documentos capazes de suprir a suposta insuficiência, e não simplesmente extinguir o processo de forma sumária.

Defendem que a conduta judicial viola o princípio da decisão não-surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, pois a parte não foi previamente intimada para se manifestar sobre a suposta insuficiência da prova produzida, sendo surpreendida com uma sentença de improcedência.

Explanam que, no caso concreto, havia pedido expresso de realização de audiência e interesse dos credores em comprovar a existência do crédito, sendo manifestamente prematuro o julgamento de improcedência sem a devida intimação para complementação probatória.

Apontam que a decisão não apenas se mostra precipitada, como também viola frontalmente o devido processo legal, razão pela qual deve ser anulada.

Pedem, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o rito processual anteriormente fixado, oportunizando-se a designação da audiência requerida e a juntada de documentos complementares, em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

Preparo recolhido (Id. 319743390).

Sem pedido de tutela recursal.

Na manifestação constante do documento Id. 324676884, a Administradora Judicial FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA, representada por Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, apresentou parecer pelo provimento do presente agravo, no que toca à instrução da fase da conciliação, cuja inobservância configura potencial vício que merece reparo por esta Egrégia Corte, visando a completa instrução probatória.

No parecer Id. 338835376, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente impugnação de crédito apresentada pelos recuperandos, mantendo a exclusão do crédito de
R$3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais)
, atribuído a
Odir Jose Mazzardo
, da relação de credores do Grupo Martelli Agro em recuperação judicial.

Os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o juízo de origem descumpriu o rito processual que ele próprio estabeleceu, ao deixar de remeter os autos ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação; (ii) houve cerceamento de defesa, pois não lhes foi oportunizada a complementação da prova documental; (iii) o crédito está comprovado por nota promissória e contrato de confissão de dívida, ambos firmados antes do pedido de recuperação judicial, gozando de presunção de validade e liquidez; (iv) a decisão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

A Administradora Judicial manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, no que toca à instrução da fase de conciliação, entendendo que a reabertura da fase instrutória preservaria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Os agravantes alegam nulidade da sentença por inobservância do rito processual estabelecido pelo próprio juízo, que teria determinado a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação.

Embora o despacho inicial tenha previsto a tentativa de autocomposição, a realização da audiência de conciliação não constitui requisito obrigatório para o deslinde da impugnação de crédito, mormente quando ausente demonstração suficiente da existência e origem do crédito.

Com efeito, o art. 334, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que a audiência de conciliação não será realizada quando não se admitir a autocomposição ou quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No caso dos autos, a questão central não envolve mera divergência quanto ao valor ou à classificação do crédito, mas sim a própria existência e origem da obrigação, matéria que exige comprovação documental idônea, nos termos do art. 9º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, a natureza coletiva do procedimento recuperacional impõe que a condução do processo observe os princípios da legalidade, da paridade e da transparência, exigindo inclusive participação do Ministério Público e do Administrador Judicial. Nesse contexto, a admissão de crédito sem a devida comprovação documental pode comprometer a integridade do quadro de credores e afetar diretamente os interesses de toda a coletividade de credores, especialmente no que tange às deliberações em Assembleia Geral.

Portanto, não se verifica qualquer mácula capaz de comprometer a validade do julgado, sendo legítima a atuação do magistrado ao julgar a impugnação com base nos elementos constantes dos autos, sem a necessidade de prévia realização de audiência de conciliação.

Os agravantes sustentam que houve cerceamento de defesa, pois não lhes foi oportunizada a complementação da prova documental, violando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

A alegação não merece acolhida.

O art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deverá conter
"os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas"
, tratando-se de ônus da parte interessada apresentar, desde logo, a documentação necessária à comprovação da origem, liquidez e exigibilidade do crédito.

No caso dos autos, como bem consignado no
decisum
impugnado, os agravantes apresentaram certidão simplificada e contrato social, acompanhados de certidões da JUCEMAT, além de dois cheques, documentos que, por si sós, não são suficientes para comprovar a origem do crédito, especialmente quando o instrumento contratual se mostra incompleto e desprovido de elementos essenciais, como a assinatura do credor e de testemunhas.

Conforme consignado na sentença recorrida, entendimento do qual perfilho,
"

as imagens de cheques acostadas aos autos não constituem prova material idôneo à comprovação da existência do crédito alegado, limitando-se a representar indícios frágeis e insuficientes para o reconhecimento de créditos no âmbito da recuperação judicial"
.

Nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/05
, "sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"
.

A regra geral, portanto, é a sujeição de todo crédito anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, ressalvadas as exceções legalmente previstas.

Entretanto, a submissão do crédito ao procedimento recuperacional está condicionada à devida comprovação documental, conforme expressa exigência do art. 9º, incisos II e III, da mesma norma, que dispõe:

"Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

[...]

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;"

No caso, de acordo com o juízo de origem, o crédito deve ser excluído da relação de credores em razão da ausência de comprovação idônea e suficiente da sua origem, não sendo possível aferir a vinculação dos títulos.

De fato, no caso não há o menor indicativo indiciário de que se trata de débito com origem na atividade rural exercida pelos devedores recuperandos. Os documentos apresentados não demonstram, de forma segura e inequívoca, a vinculação do crédito à atividade empresarial rural, requisito essencial para a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece:

"§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei,
somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos
.".

A propósito, a doutrina especializada é clara ao delimitar o alcance do dispositivo:

"O dispositivo legal restringiu os créditos que serão submetidos ao procedimento de recuperação a apenas os créditos relacionados diretamente à atividade rural, vencidos ou vincendos, e desde que tenham sido contabilizados pelo devedor."
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência - 6. ed. - São Paulo: Saraiva Jur, 2025. ePUB, p. 254)

"Em caso de produtor rural empresário pessoa física, as obrigações não decorrentes da sua atividade não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (LREF, art. 49, § 6º). Assim, por exemplo, o financiamento para a compra de um imóvel para moradia na cidade ou para a aquisição de um veículo não utilizado na atividade rural não podem sofrer os efeitos modificativos do plano de recuperação."
(SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Almedina, 2023. p. 632)

A propósito, cito os seguintes julgados em linha parecida de raciocínio:

“EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da habilitação/impugnação ao crédito n.º 1029907-57.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00 na relação de credores da empresa em recuperação judicial. A agravante fundamenta seu pedido em instrumento particular de confissão de dívida e cheque, alegando, ainda, reconhecimento da dívida pela própria empresa em audiência de mediação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o crédito de R$ 200.000,00, representado por instrumento particular de confissão de dívida e cheque, pode ser habilitado no processo de recuperação judicial sem a demonstração documental da origem da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 11 .101/2005 exige, em seu art. 9º, II e III, que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito que pretende habilitar no processo de recuperação judicial. A simples existência de instrumento de confissão de dívida e cheque, ainda que acompanhados de reconhecimento da dívida em audiência de mediação, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação. A ausência de documentos como contrato, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços inviabiliza a aferição da origem do crédito e, por conseguinte, a sua habilitação no quadro geral de credores. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a necessidade de demonstração inequívoca da relação jurídica que deu causa ao crédito, sob pena de indeferimento da habilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A habilitação de crédito no processo de recuperação judicial exige a demonstração documental inequívoca da relação jurídica subjacente à obrigação. A existência de confissão de dívida e cheque, desacompanhados de comprovação da causa da obrigação, é insuficiente para autorizar a habilitação do crédito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 9º, incisos II e III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1014786-20.2021.8 .11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2021, DJE 19.11.2021.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104061220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA CITRA PETITA - VÍCIO DE JULGAMENTO - ART. 492 DO CPC - ANÁLISE IMEDIATA PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC - POSSIBILIDADE -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- PRODUTOR RURAL -
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUISITOS PARA SUBMISSÃO AO PLANO - ARTIGO 49, § 6º, DA LEI 11.101/05 - CRÉDITOS QUE DECORRAM EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE RURAL - INÉRCIA DOS RECUPERANDOS - CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. - A sentença que não aprecia pedidos deduzidos na petição inicial incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal sempre que o processo estiver pronto para julgamento, ex vi do art. 1.013, § 3º, III, do CPC -
Nos termos do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/05, em se tratando de produtor rural, ‘somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade’. Assim, dívidas de natureza pessoal do produtor não se sujeitam à recuperação judicial, devendo ser excluídas do plano de soerguimento
."
(TJMG - AI 23389604120248130000, Relator.: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Julgamento: 07/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis. 21a Câmara Cível Especializada, Publicação: 09/05/2025)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a eventual produção de prova pericial não supriria a fragilidade documental verificada, mormente porque não há o menor indicativo indiciário de que se trata de débito com origem na atividade rural exercida pelos devedores.

De outra feita, a simples apresentação de títulos de créditos não supre a exigência legal de comprovação da origem do crédito para fins de habilitação em recuperação judicial. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 9º, exige que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito, não sendo suficiente a simples apresentação de títulos, quando desprovidos de suporte negocial idôneo.

No caso dos autos, não há elementos probatórios seguros o suficiente para demonstrar a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural. Como sobredito, os agravantes não apresentaram qualquer prova escrita suficientemente segura e idônea da avença, tampouco comprovaram de forma precisa e minudenciada, com indicação de origem, a efetiva entrega de valores ou da existência de contratos de compra e venda ou mútuo, tudo isso com origem na atividade rural exercida pelos devedores.

Portanto, inexistindo fundamento jurídico ou probatório que autorize a reforma da decisão recorrida, o indeferimento da habilitação do crédito revela-se medida de rigor diante da ausência de comprovação robusta e da inconsistência dos elementos colacionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026